Tribunal: TJSP
Processo: 1060803-20.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Locação de imóvel. Ação de despejo por falta de pagamento. Antecipado julgamento autorizado. Inocorrência de julgamento "ultra petita". Ação julgada procedente pelos motivos indicados pelo sentenciante, não infirmados na apelação. Recurso não provido.